Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721720-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra decisão proferida na ação de execução fiscal no 0725781-31.2021.8.07.0016, ajuizada contra JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS. A decisão agravada acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio da parte executada, para determinar imediatamente a liberação de R$ 1.033,76, penhorados em sua conta bancária no Banco do Brasil. “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DETRAN/DF em desfavor de JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS, para cobrança de dívida relativa a encargos de veículo, licenciamento e multas de trânsito. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual impugnou a penhora de ativos financeiros realizada no feito, sob o argumento de que a quantia constrita é impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, recebo a exceção apresentada como simples impugnação à penhora, nos termos do § 3o do art. 854 do CPC. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. A parte executada requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos, na medida em que o executado recebe renda superior à maioria dos brasileiros e não comprovou seu comprometimento com as necessidades básicas da sua família. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra constrito o valor de R$ 1.863,04 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatro centavos) nas contas bancárias de titularidade da parte executada, sendo R$ 1.829,89 (um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) no Banco do Brasil, R$ 15,89 na instituição EFÍ S.A e R$ 17,26 no Mercado Pago Ltda – ID 186586552. A parte executada alega que a quantia constrita em sua conta no Banco do Brasil se refere a salário, o que se enquadraria no caso de impenhorabilidade previsto no inciso IV do art. 833 do CPC. De fato, os documentos carreados aos autos - IDs 186309080 a 186309083 – evidenciam que a parte executada recebe seu salário da referida conta, sendo inadmissível a penhora de tal valor. Nesse contexto, apesar de o executado ter recebido seu salário no dia 22.01.2024 no valor de R$ 22.111,30 (vinte e dois mil, cento e onze reais e trinta centavos) e a constrição ter sido efetivada em 30.01.2024 sobre R$ 1.829,89 (um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), afere-se que, no dia 23.01.2024 houve um crédito na conta bancária em análise de R$ 796,13 (setecentos e noventa e seis reais e treze centavos), descrito como “Devol Parc Consignação”, cuja origem não foi esclarecida pelo devedor, razão pela tal quantia não está abarcada pela regra de impenhorabilidade descrita no inc. IV do art. 833 do CPC. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada, para determinar imediatamente a liberação de R$ 1.033,76 (um mil, trinta e três reais e setenta e seis centavos), penhorados em sua conta bancária no Banco do Brasil. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Mantenho penhorado o valor remanescente constrito no feito (R$ 829,28). Neste ato, fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente penhorado, com as devidas atualizações, em favor do Distrito Federal, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a quantia penhorada de R$ 1.863,04, se trata de verba de natureza salarial. No entanto, em consulta aos contracheques e extrato bancário juntados aos autos, consta que o agravado recebeu a quantia de R$ 22.111,30 (ID 186309080) a título de subsídio, no mês do bloqueio judicial, podendo ser aplicada a flexibilização da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC. Assevera que a impenhorabilidade dos vencimentos vem sendo mitigada pela jurisprudência em Tribunais de Justiça de todo o país, em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Uma vez que o valor penhorado não ultrapassa 30% (trinta por cento) do salário recebido no mês de janeiro de 2024, não comprometendo a subsistência do agravado e, simultaneamente, atende à necessidade de efetividade da execução fiscal, entende que a decisão deve ser reformada. Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para que seja mantida a penhora. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 13:42:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador